Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719268-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA Agravado(s) ELAINE CRISTINA SANTA ANA WERNECK Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 17154794) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por Elaine Cristina Santa Ana Werneck, indeferiu a impugnação à penhora sob o fundamento de que as questões elencadas pela executada já teriam sido apreciadas anteriormente. A fase executiva tem como fundamento sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, confirmada em segunda instância. A decisão transitada em julgado encerra condenação ao pagamento de quantia certa, havendo ainda obrigação de pagar astreintes pelo descumprimento de comando judicial relativo a antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 17154792), a agravante sustenta que a antecipação dos efeitos da tutela restringiu-se a determinar que as rés autorizassem a cobertura de exames, consultas etc. nos exatos termos do plano de saúde cancelado. Aduzem ter havido integral adimplemento da ordem judicial. Não obstante, afirma que a exequente teria dado início à fase executiva alegando o descumprimento da tutela liminar sob o fundamento de que demorou a receber a carteira de identificação e os boletos de cobrança das mensalidades. Realça a distinção entre o objeto da tutela provisória, regularmente cumprida, e o fundamento utilizado pela exequente para cobrar as astreintes no cumprimento de sentença. Defende que o quantum debeatur cobrado a título de multa ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, passando a se consubstanciar em enriquecimento sem causa da parte. Por tais razões é que indica a possibilidade de aplicação analógica do art. 412 do CC[1], como critério para limitar as astreintes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução até julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com revogação de qualquer multa cominatória. Preparo recolhido (Ids 17154793). É o relato do necessário. Decido. Analisando o processo de origem, verifica-se que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 46219157) também questionando, pelos mesmos fundamentos elencados neste agravo de instrumento, a incidência das astreintes. O Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id 53173800 dos autos de referência) com a seguinte fundamentação: Da impugnação da ALL CARE (ID 46219157): Essencialmente, a executada alega que não descumpriu a decisão que deferiu a tutela de urgência, pelo que entende descabida a incidência de astreintes. Tece comentários sobre a sua condição de administradora de benefícios, razão pela qual entende não ser responsável pelos serviços ofertados pela rede credenciada das operadoras de plano de saúde, a exemplo da obrigação de fornecer carteirinhas de beneficiários. Afirma, ainda, que, no caso dos autos, as obrigações impostas foram cumpridas pela corré CENTRAL UNIMED e os valores relativos aos danos moras integralmente quitados. Pois bem. Já na sentença ficou consignado o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Não houve a esse respeito reforma na instância recursal. Posteriormente, inclusive, o valor da multa cominatória foi até mesmo majorado, conforme decisão de ID 4233320. Logo, ante o tempo decorrido, o reconhecimento do descumprimento da obrigação é questão já ultrapassada e decidida nos autos, pelo que incabível, nesta seara, a sua revisão. Assim, REJEITO a impugnação ofertada. Contra essa decisão, proferida em 9 de janeiro de 2020, a agravante não interpôs recurso, conforme se constata da análise do processo de referência. Elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial e intimada a se manifestar, a agravante demonstrou discordância, afirmando que seria necessário analisar previamente a impugnação ao cumprimento de sentença para decidir sobre a multa (Id 55561865). O Juízo a quo, de seu turno, em decisão exarada em 6/2/2020, consignou a ausência de manifestação da executada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., ora agravante, sobre os cálculos da Contadoria e esclareceu que a “impugnação foi examinada e rejeitada pela decisão de ID n. 53173800” e, no mesmo pronunciamento judicial, homologou os cálculos apresentados (Id 55688968). Em 23 de março de 2020, por intermédio do BacenJud, foi realizado o bloqueio do valor exequendo na conta da agravante (Id 60026234) que, então, apresenta impugnação à penhora (Id 62771047). Resolvida a impugnação (Id 64284756), em seu desfavor foi manejado o presente agravo de instrumento. Da narrativa apresentada, depreende-se que o tema devolvido ao conhecimento deste Tribunal por intermédio do presente recurso foi discutido e decidido por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Naquele momento processual o Juízo a quo apreciou a questão relativa à cobrança das astreintes, rejeitou os argumentos da agravante e, por conseguinte, manteve a incidência da multa coercitiva. Contra essa decisão, como dito, não foi interposto recurso, razão pela qual a matéria está preclusa e, na forma do art. 507 do CPC[2], a discussão sobre ela é vedada. Deve-se lembrar que a matéria posta neste agravo – incidência das astreintes – concerne, em essência, a possível excesso de execução que, como se sabe, é matéria própria para a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, V, do CPC[3]. Dado que essa fase processual se encerrou, inclusive com a homologação dos cálculos judiciais, a rediscussão sobre a aplicação das astreintes importa em reiterar a alegação de excesso de execução, o que encontra óbice na preclusão. O agravo de instrumento, portanto, não pode ser conhecido, na forma do que dispõe o art. 932, III, do CPC[4]. Neste sentido já se pronunciou a 1a Turma Cível deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ÚTIL AO EXEQUENTE. TESE PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). (...) (grifo nosso) (Acórdão n. 1255255, Processo: 07260119220198070000, Rel. Des. Simone Lucindo, julgamento: 17/6/2020, publicação: 23/6/2020) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PELOS DEVEDORES. IMPUGNAÇÃO. OBJETO. EXCESSO À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO CREDOR. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE (CPC, ART. 523, § 1O). ACESSÓRIOS DEVIDOS. APURAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SIMPLES AFERIÇÃO ARITMÉTICA. REITERAÇÃO PELOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DELIMITADA. SENTENÇA EXTINTIVA PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 924, II). APELAÇÃO DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACESSÓRIOS INDEVIDOS E NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÕES PRÓPRIAS DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LIBERAÇÃO DE PENHORA. REFORMA DO PROVIMENTO EXTINTIVO. COROLÁRIO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Aprendido que as questões reprisadas atinadas com alegação de excesso de execução e cobrança em duplicidade de honorários e multa foram resolvidas definitivamente no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, à medida em que a preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. (...) (Acórdão n. 1254317, Processo: 07255029520188070001, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgamento: 3/6/2020, publicação: 18/6/2020) PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIRANTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGREGAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. DECOTE DA OBRIGAÇÃO E MODULAÇÃO DA PENHORA. DÉBITO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. DELIMITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO. PENHORA SUFICIENTE. LIBERAÇÃO DO EXCESSO EM FAVOR DO EXECUTADO. CREDORES. INCONFORMISMO. CRÉDITO SOBEJANTE. MATÉRIA PRECLUSA. MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE CONSOANTE O CÁLCULO E DÉBITO HOMOLOGADOS. RENOVAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 2. Elucidada a impugnação formulada pelo executado e delimitada a obrigação via de cálculos homologados por decisão acobertada pela preclusão, ensejando, inclusive, a movimentação do equivalente ao definido como expressão da obrigação pelo credor, não lhe é lícito, ignorando a intangibilidade que acobertara a matéria, defronte provimento extintivo da execução com lastro no pagamento, reprisar argüição volvida ao reconhecimento da subsistência de crédito sobejante à margem do apurado e homologado, porquanto já superada a matéria pela eficácia inerente à preclusão. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que, expirado o prazo recursal, opera-se a preclusão, tornando intangível o decidido e inviável a repristinação da matéria resolvida (CPC, art. 507), notadamente porque o instituto da preclusão emergira da necessidade de, observadas as garantias inerentes ao devido processo legal, ser assegurado que o processo marche em direção à resolução do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, obstando que matérias já resolvidas sejam reprisadas, derivando que, homologados os cálculos de liquidação, a inércia da parte credora determina o aperfeiçoamento da preclusão sobre o apurado e a fórmula que norteara sua aferição, obstando que, realizada a obrigação no molde do firmado, avente insuficiência do realizado. 4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. (Acordão n. 1181374, Processo: 00712297020088070001, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgamento: 19/6/2019, publicação: 8/7/2019) Em suma, o agravo de instrumento é inadmissível, pois visa rediscutir suposto excesso de execução, matéria essa que já foi julgada por decisão contra a qual não se interpôs recurso e que, por isso, está preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[5] , do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [3] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;